Tribunal: TJDFT
Processo: 0132084-49.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINARES LEVANTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA AMPLA DEFESA E DA NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO. REJEITADAS. DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. NÃO APRESENTAÇÃO. SALDO APURADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PROCESSUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O perito prestou os esclarecimentos à impugnação do réu, bem como houve decisão judicial indeferitória fundamentada, demonstrando a impertinência e desnecessidade dos quesitos complementares para o julgamento da demanda, portanto, rejeitadas as preliminares.
2. Ante a não apresentação dos documentos requeridos à parte ré, para a melhor elaboração do trabalho técnico, a perícia teve que ser elaborada através das movimentações bancárias da empresa ante a impossibilidade de obtenção dos livros contábeis.
3. Em que pese as arguições deduzidas, o apelante é incapaz de afastar os fundamentos da sentença impugnada.
4. A litigância de má-fé é medida excepcional, e como tal, para a sua imposição exige a comprovação do dolo processual da parte.
5. Recurso conhecido e desprovido.